Tribunal: TJDFT
Processo: 0701519-26.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a ocorrência de omissões e contradições no acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A omissão que enseja os embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais.
4. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna ao julgado, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial.
5. No voto condutor do acórdão, foram devidamente analisados os argumentos necessários à solução da controvérsia, tendo sido admitida a penhora de vencimentos, incidente somente em relação à fração do patrimônio do devedor que ultrapasse o mínimo existencial alimentar, considerado em valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos, conforme pesquisas tradicionalmente feitas pelo DIEESE.
6. Para fins de prequestionamento, o art. 1.025 do CPC preceitua que estarão incluídos no acórdão embargado os elementos que o embargante suscitou, mesmo que os declaratórios sejam rejeitados ou inadmitidos.
IV. DISPOSITIVO.
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.